Tribunal: TJMT
Processo: 1003941-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003941-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Sustação/Alteração de Leilão, Efeitos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA SANTOS - CPF: 866.389.711-15 (AGRAVANTE), ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 81.130.114/0001-58 (AGRAVADO), DORIVAL BUCCIOLI & CIA LTDA - CNPJ: 75.203.729/0001-64 (AGRAVADO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), FABIO MARTINS PEREIRA - CPF: 981.151.979-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO ANULADA. COMISSÃO DO LEILOEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Carta Precatória Cível no 0001491-97.2018.8.11.0044, expedida para penhora de bens em Cumprimento de Sentença movido por ATDL Distribuidora de Implementos Rodoviários contra DORIVAL BUCCIOLI & CIA LTDA. Designado leiloeiro para alienação de imóvel rural, foi realizada arrematação por OURO PARTICIPAÇÕES LTDA no valor de R$ 12.831.000,00. Posteriormente, o juízo de origem reconheceu a nulidade absoluta da arrematação por ausência de regularização e habilitação dos herdeiros do sócio falecido da parte executada, homologando acordo entre as partes. O juízo deprecado determinou a devolução da comissão do leiloeiro ao arrematante. O Agravante recorreu da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se é devida a devolução da comissão do leiloeiro ao arrematante quando a anulação da arrematação decorre de falha atribuível à parte exequente quanto à regularização do polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O direito à comissão do leiloeiro está condicionado ao aperfeiçoamento da arrematação, conforme previsão do art. 884, parágrafo único, do CPC.

A arrematação foi anulada por ausência de habilitação e regularização dos herdeiros do sócio falecido da empresa executada, fato conhecido da parte exequente desde 2005.

A responsabilidade pela condução regular do polo passivo da execução é da parte exequente, que, mesmo ciente do óbito, deu prosseguimento aos atos expropriatórios sem adoção das cautelas legais.

A jurisprudência do STJ admite que, em caso de anulação da arrematação por culpa da parte exequente, esta deve arcar com a comissão do leiloeiro, em aplicação ao princípio da causalidade.

O leiloeiro cumpriu diligentemente sua função e não teve qualquer ingerência sobre o vício que ensejou a anulação da hasta pública.

A Resolução CNJ no 236/2016, art. 7o, § 2o, impõe a devolução da comissão apenas quando a anulação decorre de fato da Justiça ou desistência do arrematante, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comissão do leiloeiro não deve ser restituída ao arrematante quando a anulação da arrematação decorre de culpa da parte exequente que deixou de promover a regularização do polo passivo.

Aplica-se o princípio da causalidade para imputar à parte que deu causa à nulidade dos atos expropriatórios a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, inclusive a comissão do leiloeiro.

O leiloeiro faz jus à comissão se exerce regularmente suas funções e a arrematação é anulada por fato alheio à sua atuação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 20, 884, parágrafo único, 886, 903; Resolução CNJ no 236/2016, art. 7o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1179848/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
26.08.2011; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1975484/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11.04.2024; TRF-3, AI 5017928-82.2022.4.03.0000/SP, Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, j. 14.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO MIRANDA SANTOS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da
Carta Precatória Cível n.o 0001491-97.2018.8.11.
0044
referente
ao processo em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cambé/PR, expedida com a finalidade de penhora de bens da parte executada DORIVAL BUCCIOLI & CIA LTDA no
Cumprimento de Sentença
promovido por
ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
.

A D. Juíza da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, ante a anulação da hasta pública pelo juízo de origem (Cambé/PR), determinou a intimação do leiloeiro Agravante para proceder à devolução da comissão ao arrematante, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que o Juízo deprecado autorizou a continuidade do leilão em razão de informações fornecidas pelo exequente, ora Agravado, de que a representação legal da empresa executada estava devidamente regularizada perante o Juízo deprecante.

Afirma que, no exercício regular de suas atribuições
de

leiloeiro
público, organizou e realizou o leilão com transparência e ampla publicidade, garantindo competitividade ao certame, sendo certo que o imóvel foi
arrematado pelo expressivo valor de R$12.220.000,00 (doze milhões, duzentos e vinte mil reais), beneficiando diretamente o Agravado e assegurando o cumprimento da execução.

Realça que recebeu sua comissão, lavrou o auto de arrematação e realizou a prestação de contas do leilão, cumprindo integralmente suas funções. Contudo, posteriormente, o exequente/Agravado informou nos autos que as partes formalizaram um acordo e, além disso, sobreveio decisão do juízo deprecante anulando todo o processo de origem, em razão de irregularidade na representação da executada.

Salienta que, embora as partes tenham formalizado um acordo, é inegável que este somente foi celebrado após a arrematação do bem e, portanto, o leiloeiro, que prestou o seu serviço e desempenhou regularmente as suas atribuições, deve ser devidamente remunerado, conforme expressa previsão legal contida no Artigo 7o, §3o, da Resolução 236 do CNJ.

Defende a culpa do exequente, ora Agravado, por não ter agido com a devida diligência ao requisitar a continuidade dos atos expropriatórios mesmo havendo uma suspensão processual nos autos de origem, dando causa à nulidade processual.

Com essas considerações, requer a
concessão de efeito suspensivo

ao presente Agravo para que seja sobrestada a decisão que determinou a devolução da comissão ao arrematante. No mérito, pleiteia o integral provimento do recurso para que seja reconhecido o seu direito à comissão sobre o leilão realizado, que deverá ser arcado pelo Agravado ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

O efeito suspensivo foi inicialmente indeferido (ID 268456790).

Após a interposição de Agravo Interno pela parte agravante (ID 269752257), exerci o juízo de retratação para deferir o efeito suspensivo vindicado e suspender a decisão proferida em primeira instância (ID 271318895).

Devidamente intimad
a
,
a
Agravad
a

ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
apresentou contra
rrazões requerendo o
desprovimento
recursal
(ID
273880363
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
a
Carta Precatória Cível n.o 0001491-97.2018.8.11.0044

foi
expedida com a finalidade de penhora de bens do executado DORIVAL BUCCIOLI & CIA LTDA no
Cumprimento de Sentença
promovido por
ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, em trâmite na
1a Vara Cível da Comarca de Cambé/PR.

Em
28/04/
2022
(ID
83454157
dos autos de origem
), foi designado o leiloeiro rural
MARCELO MIRANDA SANTOS (M7 LEILÕES)

para adotar as providências previstas no art. 884, do CPC, bem como publicar o edital com observância dos requisitos previstos no art. 886, do CPC
.

Em seguida, o Agravante juntou a
o ID 84242944
d
os autos de origem o aviso do edital do leilão,
tornando

público a todos interessados
que
seria iniciada a etapa de lances
no dia 16/05/2022 a partir das 09
h
do horário
local
, findando-se no dia 23/05/2022.

Em 23/05/
2022
, o juízo da
1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT determinou o cancelamento do
leilão, visto que a primeira praça havia ocorrido quando ainda não havia
sido anotada na
matrícula
do imóvel a
penhora realizada, sendo, naquela oportunidade, determinada nova avaliação
do bem
a ser realizada por Oficial de Justiça.

Posteriormente, o
Oficial de Justiça e Avaliador atribuiu à área o valor de R$19.340.000,00.

Ao ID 95083718
da Carta Precatória, o Magistrado determinou
a expedição de ofício ao juízo deprecante
(
1a Vara Cível da Comarca de Cambé/PR)
para
esclarecer
a situação da representação da parte executada
DORIVAL BUCCIOLI & CIA LTDA
, visto que,
conforme bem observado pelo Oficial de Justiça
Avaliador
, o sócio da parte executada havia falecid
o,
sendo então
nomeado um depositário fiel.

Em seguida, c
ompareceu aos autos
a parte exequente
ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
, ora Agravada,
para informar que
“
após a nomeação, como depositário fiel, mencionada por este d. Juízo, a
Sra
, SANTA FELIPE NERI firmou o respetivo termo de substituição, perante o Juízo Deprecante, em data de 21.09.2016
”
(sic).
Ainda, afirmou que não houve
“nenhuma alteração sobre a nomeação da depositária fiel regularmente constituída, e que firmou o termo devidamente anexado
à
presente manifestação, autorizando, assim, que se prossigam os atos expropriatórios nestes autos, sem necessidade,
smj
., de expedição de novo Ofício ao Juízo Deprecante”
(sic) (
ID 95671394).

Após a vinda dessas informações, o leilão prosseguiu normalmente, com a publicação do edital constando o 1o Leilão com
início 21/09/2022 e fim em 23/09/2022; e o 2o Leilão com início em 26/09/2022 e fim em 28/09/2022.

Posteriormente,
o leiloeiro Agravante realizou a juntada do

Auto de Arrematação
assinado
por ele e pelo arrematante
, com informações de que o imóvel rural teria sido adquir
id
o p
or
OURO PARTICIPAÇÕES LTDA, no valor de R$ 12.831.000,00
, tendo juntado também a
prestação de contas.

Ocorre que, e
m 04
/10/
2022
,

o executado
DORIVAL BUCCIOLI & CIA LTDA veio aos autos requerendo a nulidade da carta precatória e de todos os atos expropriatórios por ausência de
sua
intimação acerca da distribuição do f
eito perante o juízo deprecado;

ausência de regularização e habilitação dos herdeiros no processo ante o falecimento do sócio
-gerente
DORIVAL ÉTORE BUCCIOLI em 08/12/2004;
irregularidade do
direcionamento da execução à pessoa física do sócio sem prévia desconsidera
ção da personalidade jurídica;
nulidade da arrematação pela falta de intimação da viúva meeira e dos herdeiros acerca da designação do leilão
de bem imóvel de devedor morto
;
ausência
de intimação
acerca da avaliação da fazenda
(ID 96926480)
.

Em 05/04/
2023
o arrematante OURO PARTICIPAÇÕES LTDA

requereu a expedição da C
arta de
A
rrematação
ao
ID 11
4446515, mesma data em que aportou aos autos informação do exequente
ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA d
e que as partes
(exequente e executado)
haviam formalizado acordo judicial.

Ao ID 127224558, o juízo deprecado determinou a
devolução da carta precatória ao juízo d
e origem e, após, ao ID

127355940
, o arrematante
OURO PARTICIPAÇÕES
requereu a devolução da primeira parcela efetuada e
d
a comissão de leiloeiro.

Posteriormente, sobreveio informação do juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Cambé/PR de que, em 24/05/2023, foi reconhecida a
nulidade absoluta
do leilão
em razão da ausência de regularização e habilitação dos h
erdeiros, bem como fora
homologado o acordo realizado entre o executado e o exequente.

Em razão disso,
a Magistrada condutora da Carta Precatória determinou que o Agravante devolvesse a comissão ao arrematante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob os seguintes termos:

“Direto ao ponto pendente nos autos, infere-se que a arrematação não chegou a ser
analisada/homologada
pelo juízo, até que sobreveio a notícia de decretação e nulidade de todos os atos subsequentes, inclusive, os realizados por este juízo, nos autos desta precatória, nulificando o
praceamento
e determinando a devolução dos valores dispendidos na arrematação, conforme decisão (Id. 127356993).

Pois bem. Passando a análise da pretensão de devolução da comissão do leiloeiro acerca do trabalho realizado, entendo que assiste razão a parte exequente em sua manifestação, na medida em que, o STJ pacificou entendimento de que a comissão do leiloeiro deve ser devolvida
caso a anulação da arrematação venha a ocorrer sem culpa do arrematante.

No caso, a anulação partiu do juízo de origem, que determinou a devolução dos valores dispendidos na arrematação, aí incluído o da comissão. Isso porque, de acordo com a jurisprudência dominante, a comissão só é devida, efetivamente, quando finda a hasta ou leilão sem pendência alguma, amoldando-se a situação dos autos.

Sobre o assunto:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO. ARREMATAÇÃO ANULADA SEM CULPA DO ARREMATANTE. COMISSÃO DO LEILOEIRO. DEVOLUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a comissão do leiloeiro deve ser devolvida caso a anulação da arrematação venha a ocorrer sem culpa do arrematante. II. No presente caso, ainda que o serviço tenha sido devidamente prestado pelo leiloeiro, o ato da arrematação foi anulado sem a ocorrência de culpa do arrematante, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade do arrematante pelas despesas por inexistir o ato perfeito, acabado e irretratável. III. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

(TRF-3 - AI: 50179288220224030000 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/10/2022, 1a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 17/10/2022
)

Isto posto
, ante a anulação da hasta pública pelo juízo de origem,
determino
a intimação do Leiloeiro para que proceda a devolução da comissão ao arrematante, no prazo de 15 dias.”

Pois bem.

A alienação de bem penhorado está regrada pelos
arts
. 879 a 903 do Código de Processo Civil. No que toca à comissão do leiloeiro, prevê o art. 884, parágrafo único, do estatuto processual que
"o leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz".

Logo, o leiloeiro faz jus ao pagamento da comissão quando se aperfeiçoa a arrematação.

Com efeito, a
arrematação não chegou a ser homologada pelo juízo,

não apenas pela realização de acordo entre as partes, mas, sobretudo,
pela
anulação dos atos expropriatórios
em razão da
ausência de regularização e habilitação dos herdeiros
no Cumprimento de Sentença e na Carta Precatória.

Nos termos do §
2.o, art. 7.o da Resolução CNJ n.o236/2016, que regulamenta o pagamento da comissão de corretage
m,
“
(...)
Anulada ou verificada
a ineficácia da arrematação ou ocorrendo
a
desistência prevista no art.775 doCódigo de Processo Civil, o leiloeiro público e o corretor devolverão ao arrematante o valor recebido a título de comissão, corrigido pelos índices aplicáveis aos créditos respectivos.”

Assim, de acordo com o supracitado dispositivo,
caso anulada
ou sem eficácia a arrematação, o leiloeiro terá direito
apenas
à indenização de despesas relacionadas ao bem levado a leilão, devidamente comprovadas.

Contudo,
no caso em comento, verifica-se que no Cumprimento de Sentença em trâmite perante a
1a Vara Cível da Comarca de Cambé/PR,
foi devidamente
i
nformado
, em 02/03/2005,
o falecimento do sócio-gerente da pessoa jurídica executada
, o
Sr.
o
Dorival
Etoré

Buccioli
, ocorrido em 10/12/2004.

O leilão ocorreu no ano de 202
2
, tendo o leiloeiro e o arrematante cumprido todos os atos que lhes incumbiam, porém, meses depois, foi
verificado
pelo Magistrado da
1a Vara Cível da Comarca de Cambé/PR
a
ausência de regularização e habilitação dos herdeiros.

Sobre o tema, não se desconhece o entendimento do C. STJ no sentido de não ser devida a comissão do leiloeiro quando a anulação do leilão acontece por fato da justiça, todavia, na hipótese, tanto o arrematante, quanto o leiloeiro cumpriram com as funções que lhe incumbiam,
não possuindo qualquer ingerência sobre o desfazimento do leilão.

O desfazimento do leilão não ocorreu por fato atribuível à justiça, mas sim por
desídia da parte exequente
que não adotou as cautelas cabíveis para o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, mesmo com a informação de que o sócio-gerente
da pessoa jurídica executada
havia falecido.

Além disso, conforme acima relatado,
o Magistrado da 1a Vara de Paranatinga, agindo com cautela, determinou a expedição de ofício ao juízo deprecante (
1a Vara Cível da Comarca de Cambé/PR)
para esclarecer a situação da representação da parte executada
DORIVAL BUCCIOLI & CIA LTDA
. Contudo,
o exequente
ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
, ora Agravado, informou nos autos que não havia nenhuma alteração
sobre a nomeação da depositária fiel regularmente constituída
, requerendo o prosseguimento d
os atos expropriatórios nestes autos
,
m
e
smo ciente de eventual
irregularidade no polo passivo diante do falecimento do
sócio-gerente.

Assim, não seria razoável retirar do leiloeiro o direito à comissão, considerando que ele exerceu seu múnus de forma diligente, não havendo qualquer indicação ou imputação, por quaisquer das partes, de que atuara com desídia no âmbito de suas atribuições.

Nesses casos,
importante trazer à baila precedentes do STJ
em situações semelhantes,
em que foi determinado que o
pagamento da comissão
deve
ria
ser realizado pela parte que deu causa ao desfazimento da arrematação, em aplicação ao princípio da causalidad
e:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA NULIDADE POR VÍCIO NA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA O LEILÃO. INTIMAÇÃO DO CREDOR. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. ARREMATAÇÃO REALIZADA E TORNADA SEM EFEITO POR INICIATIVA DA FAZENDA EXEQUENTE. COMISSÃO DO LEILOEIRO. ART.
23
,
§ 2o
, DA
LEF
. NÃO INCIDÊNCIA,
TENDO EM VISTA QUE O FATO DOS AUTOS NÃO SE SUBSUME
À
NORMA. DESPESA PROCESSUAL ÀS EXPENSAS DO CREDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

(...)
6
. Não sendo o caso de aplicação da norma especial, deve-se observar a regra geral estabelecida no
Código de Processo Civil
, que, em seu art.
20
, dispõe que o pagamento das despesas processuais, dentre as quais se encontra a comissão do leiloeiro, decorre da aplicação do princípio da causalidade (art.
20
do
CPC
).No caso concreto, o Tribunal de
origem consignou que
a Fazenda Pública permitiu a realização de arrematação desnecessária, na medida em que a exequente já tinha ciência de que o débito exequendo estava sendo adimplido de outra forma (parcelamento).
Assim,
detentora de informação prejudicial à realização do leilão, cabia à credora impedir a sua realização
, motivo pelo qual ela deve, em face de sua comprovada culpa, devidamente apurada pela instância de origem, responder pelas despesas derivadas do ato processual que veio a ser desfeito.

7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
”

(
REsp 1179848 / MG
- Ministro
BENEDITO GONÇALVES
- PRIMEIRA TURMA -
DJe
26/08/2011)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
se a anulação da arrematação ocorre por culpa da parte exequente, esta deve arcar com a comissão do leiloeiro.

1.1. O desfazimento da alienação por fato da Justiça, sem culpa das partes ou do arrematante, não gera para o leiloeiro direito à comissão. Precedentes.

1.2. No caso concreto, a Corte de origem concluiu ter havido responsabilidade da parte exequente e do Judiciário, conclusão esta que não pode ser revista em sede especial, por óbice da Súmula 7/STJ.

1.3. Assim delimitado o contexto fático,
deverá a exequente pagar parte da comissão do leiloeiro, na proporção de sua responsabilidade, a ser aferida pela instância de origem.

2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1975484 / GO
- AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - Relator Ministro
MARCO BUZZI
- QUARTA TURMA -
DJe
11/04/2024)

No caso,
competiria ao exequente proceder a regularização do polo passivo
a partir de informações de falecimento do sócio-gerente da pessoa jurídica executada, bem como prezar pela efetividade e para que a relação processual se desenvolv
esse em observância plena

das
formalidades legais.

Logo
, tendo em vista que a regularidade do polo passivo incumbe ao exequente, não pode o leiloeiro
,
que desempenhou o múnus público
que lhe fora atribuído
,
arcar com a falta que ensejou a anulação dos atos expropriatórios.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
LHE DOU
PROVIMENTO

para revogar a decisão combatida no ponto em que determinou a
devolução da comissão do leiloeiro,
determinando que tal ônus recaia sobre o Agravado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025